Tribunal: STF
Processo: ARE 1391342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO COLETIVA. DIREITO À PARIDADE. INEXISTÊNCIA.



    A QUESTÃO A SER DESLINDADA NA PRESENTE DEMANDA É SABER SE A PENSIONISTA DE SEGURADO FALECIDO TEM DIREITO OU NÃO AOS REAJUSTES DA LEIS ESTADUAIS N. 14.072/2012 E N. 14.073/2012.



    CONFORME O TÍTULO EXEQÜENDO, SOMENTE TEM DIREITO AOS REFERIDOS REAJUSTES ÀQUELAS PENSIONISTAS QUE DETÉM O DIREITO À PARIDADE.



    NO CASO, O SEGURADO FOI APOSENTADO EM 17 DE OUTUBRO DE 1986, COM 32 ANOS E OITO MESES DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONTANDO TEMPO FICTO DE 3 ANOS E 8 MESES, TENDO FALECIDO EM 24 DE JULHO DE 2009.



    O DIREITO À PARIDADE FOI DEFINIDO NO RE 603580, TEMA N. 396, CUJA REDAÇÃO É A SEGUINTE: “O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE DEVE SER REGIDO PELA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DE SEU INSTITUIDOR. AS PENSÕES DERIVADAS DE ÓBITO DE SERVIDORES APOSENTADOS NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC 47/2005 É GARANTIDO O DIREITO À PARIDADE”.



    O RELATOR MIN. RICARDO LEWANDOWSKI É TAXATIVO: “CONFORME ASSENTEI TAMBÉM DE FORMA CLARA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, REFERENTE A PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003, É ASSEGURADO O DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE, ‘CASO SE ENQUADRE NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005, AFASTANDO, CONTUDO, O DIREITO À INTEGRALIDADE.”



    A REGRA DO ART. 3º DA EC 47/2005 PREVÊ A APOSENTADORIA COM 35 ANOS, SE HOMEM, 25 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO, 15 ANOS DE CARREIRA E CINCO ANOS NO CARGO, O QUE NÃO É O CASO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.



    POR SUA VEZ, O ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM A REDAÇÃO DA EC 41/2003 REZA QUE LEI DISPORÁ SOBRE A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, QUE SERÁ IGUAL AO VALOR DA TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO ATÉ O MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 201, ACRESCIDO DE 70% DA PARCELA EXCEDENTE A ESSE LIMITE, CASO APOSENTADO À DATA DO ÓBITO.



    E, NO QUE INTERESSA PARA O DESATE DA CONTROVÉRSIA, “É ASSEGURADO O REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS PARA PRESERVARLHES, EM CARÁTER PERMANENTE, O VALOR REAL, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI" (§8º, DA ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PREVISTA NA EC 41/2003).



    NESTE CONTEXTO, TEM-SE QUE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO (24.07.2009) NÃO HAVIA DIREITO DA PENSIONISTA, NEM À INTEGRALIDADE, NEM À PARIDADE, CUJOS REAJUSTES DA PENSÃO SE DARIAM CONFORME LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    EVIDENTE, QUE A AGRAVADA NÃO TEM DIREITO AOS REAJUSTES REFERENTES ÀS LEIS ESTADUAIS 14.072 E 14.073/2012.



    AGRAVO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente